Tribunal: TJMT
Processo: 1031029-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031029-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALID KHALED OMAIS - CPF: 353.822.441-20 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ZAHERA ADNAN OMAIS - CPF: 728.768.591-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (EMBARGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (EMBARGANTE), WALID KHALED OMAIS - CPF: 353.822.441-20 (EMBARGADO), ZAHERA ADNAN OMAIS - CPF: 728.768.591-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nábila Omais
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao desprovimento do recurso do embargado, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição (id. 236682691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo Banco do Brasil S.A.

Pois bem. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“
Por fim,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
”. (id.
220497204
).

In casu
, razão assiste a embargante, pois, o acórdão embargado ao desprover o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, não majorou a verba honorária na fase recursal, a despeito da sucumbência fixada na origem.

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024